Tribunal: STF
Processo: RMS 40412
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



 Trata-se de agravo interno interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao presente mandado de segurança, sob os seguintes fundamentos: a) a decisão do STJ está em harmonia com o entendimento firmado por esta Suprema Corte quando do julgamento do Tema 839 de repercussão geral; b) o Tribunal a quo consignou que o ora recorrente não demonstrou, efetivamente, a ocorrência de ilegalidade ou violação ao devido processo legal; c) a via mandamental não admite dilação probatória; e d) as duas Turmas deste Supremo Tribunal têm limitado os efeitos do que decidido na ADPF nº 777, sustentada nas razões do recurso interposto nestes autos, às portarias objeto daquela arguição.



 Nas razões do agravo, Rosalvo Ramos dos Santos alega que a notificação por edital é nula, pois “no evento 3107462 DOU de 02/08/22, que consta nos autos, [...] a Administração Pública intima via edital o recorrente para apresentar defesa oral e razões finais”.



 Enfatiza que, mesmo sendo conhecido o endereço informado pelo recorrente, foi realizada a notificação por edital, o que implica em ofensa ao direito de defesa e consubstancia causa de nulidade do procedimento revisor.



 É o relatório. Decido. 



    O agravo não merece prosperar, porquanto suas razões se limitam à reiteração das teses do recurso ordinário, sem a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 



    Com efeito, o agravante cinge-se a repisar que a notificação via edital padece de nulidade, afirmando que a via editalícia implicou em ofensa seu direito de defesa. 



    Todavia, ficou claro, na decisão ora agravada, que o entendimento do Tribunal a quo está em harmonia com a orientação firmada por esta Suprema Corte no RE n. 817.338 (Tema n. 839), sob a Sistemática da Repercussão Geral, no qual se fixou a seguinte tese: 



    “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. (RE nº 817.338, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 31/7/20).



    Tal fundamento não foi impugnado na petição do agravo interno.



    Também não foi atacado o fundamento do decisum, segundo o qual “as duas Turmas deste Supremo Tribunal têm limitado os efeitos do que decidido na ADPF nº 777, sustentada nas razões do recurso interposto nestes autos, às portarias objeto daquela arguição”.



    Incide, na espécie, o óbice intransponível da Súmula n. 287/STF, razão pela qual o agravo não comporta conhecimento, na linha dos seguintes precedentes desta Corte: 



    Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Não conhecimento. 1. A mera reiteração das teses anteriormente articuladas acarreta a manutenção, in totum, da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo interno do qual não se conhece. (ARE 1477895 AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 08-01-2025).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão (art. 932 do CPC e o enunciado nº 287 da Súmula do STF). 2. No caso concreto, no entanto, o agravante apenas reiterou os argumentos da inicial, sem enfrentar as razões utilizadas na decisão agravada. 3. Agravo regimental não conhecido. (Rcl 76101 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 15-04-2025). 



    Agravo interno. Mandado de segurança. Súmula nº 266/STF. Caráter abstrato da norma impugnada. Fundamentos não atacados. Súmula nº 287/STF. Não conhecimento. 1. No caso vertente, o agravo interno contempla as mesmas teses que já haviam sido verticalmente analisadas na decisão agravada, cujos fundamentos não foram impugnados especificadamente, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF e acarreta o não conhecimento do agravo. 2. Com efeito, ficou claro, no decisum, a incidência do óbice previsto na Súmula nº 266/STF, em razão do caráter abstrato da norma atacada na via mandamental. 3. Agravo interno do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (MS 38018 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 22-02-2022).



    No caso, o agravante reitera as mesmas teses que já foram analisadas na decisão agravada, cujos fundamentos não foram impugnados especificadamente, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF e acarreta o não conhecimento do agravo. 



 Ante o exposto, por se tratar de recurso manifestamente incabível, não conheço do presente agravo interno, determino à Secretaria Judiciária da Corte que certifique trânsito em julgado da decisão proferida no Edoc. 82 e, na sequência, providencie a baixa dos autos.



 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente